Tribunal: TJDFT
Processo: 0710620-42.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por IG Empreendimentos e Participações Ltda. – EPP, MAA Empreendimentos e Participações Ltda. – EPP e Henrique Borges Araújo contra sentença una proferida pela i. juíza da 9a Vara Cível de Brasília (Id 27913190 do processo de referência) que julgou, simultaneamente, a ação de resilição de contrato ajuizada por Henrique Borges Araújo em desfavor de IG Empreendimentos e Participações Ltda. – EPP e de MAA Empreendimentos e Participações Ltda. – EPP e a reconvenção por elas proposta contra o referido autor, processo 0710620-42.2020.8.07.0007, bem como a ação de despejo movida por IG Empreendimentos e Participações Ltda. – EPP e de MAA Empreendimentos e Participações Ltda. – EPP em face de Henrique Borges Araújo, processo 0724963-61.2020.8.07.0001. O dispositivo da sentença consigna: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da ação de rescisão 0710620-42.2020.8.07.0007. Em razão da sucumbência na lide principal, condeno o autor HENRIQUE ao pagamento das custas e honorários, no importe de 10% do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC. Fica a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida. Resolvo o processo, com análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. JULGO, ainda, EXINTA A RECONVENÇÃO, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Em razão da causalidade na reconvenção, condeno a parte ré/reconvinte ao pagamento das custas e honorários, no importe de R$500,00 (quinhentos reais), com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC. Sentença registrada eletronicamente nesta data, publique-se e intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na Distribuição. No que tange a ação de despejo 0724963-61.2020.8.07.0001, julgo-a PARCIALMENTE PROCEDENTE para: 1) decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes, atinentes às lojas 11 e 12 da CSB 08, lotes 03/04, Taguatinga/DF; 2) fixar como termo final da locação a data de 22/01/2021; 3) condenar o locatário HENRIQUE BORGES ARAUJO e a fiadora ANA MARIA BORGES ESTEVÃO, solidariamente (cláusula XIII dos contratos), ao pagamento dos alugueres e demais acessórios da locação inadimplidos até 22/01/2021, devendo incidir, no entanto, um abatimento de 50% sobre o valor total da dívida; 4) isentar o locatário HENRIQUE BORGES ARAUJO e a fiadora ANA MARIA BORGES ESTEVÃO das multas, juros e demais encargos moratórios incidentes sobre os alugueis e demais acessórios da locação, com exceção do tributo de IPTU, o qual deverá ser pago pelo valor exigido pelo Fisco. Em razão da sucumbência mínima das autoras/locadoras, condeno os réus HENRIQUE e ANA MARIA ao pagamento das custas e honorários, no importe de 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC. Fica a exigibilidade suspensa, apenas em relação a HENRIQUE, em razão da gratuidade deferida. Resolvo o processo, com análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sentença registrada eletronicamente nesta data, publique-se e intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na Distribuição. Os embargos de declaração opostos por Henrique Borges de Araújo foram rejeitados (Ids 27913197 e 27913199). É o relatório do necessário. Decido. A certidão emitida pela CODIS/NURAMP informa que este processo está associado a outro com o n. 0724963-61.2020.8.07.0001, que foi distribuído para a relatoria do e. Des. Rômulo de Araújo Mendes (Id 27920879). Verifico que o e. Des. Rômulo de Araújo Mendes está afastado na data de distribuição deste recurso, consoante a certidão catalogada no Id 27951356 e, por esta razão, ocorreu a redistribuição para esta signatária (Ids 27956221 e 27958614). Verifico que o e. Des. Rômulo de Araújo Mendes determinou o sobrestamento da tramitação do recurso no processo 0724963-61.2020.8.07.0001 até a distribuição desta apelação, que se encontrava ainda em tramitação no juízo de origem, quando aquela lhe foi distribuída primeiramente (Id 27958630). Há, portanto, inegável conexão, aliás, reconhecida pelo Des. Rômulo de Araújo Mendes no pronunciamento anteriormente destacado. Com efeito, o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1] determina que o primeiro recurso distribuído no Tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o[2], com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Nesse contexto, como houve a distribuição anterior da apelação, processo 0724963-61.2020.8.07.0001 para o e. Des. Rômulo de Araújo Mendes, faz-se necessária a redistribuição, em atendimento à determinação anterior por Sua Excelência exarada, para se preservar, no caso vertente, o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da Constituição Federal[3] e evitar-se a ocorrência de julgamentos conflitantes. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, DETERMINO a redistribuição da apelação, mediante compensação oportuna, para a relatoria do e. Desembargador Rômulo de Araújo Mendes neste colegiado. Publique-se. Intimem-se. Redistribua-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [2] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; [3] Art. 5o. (...)LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;